Tribunal: TJDFT
Processo: 0720412-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0720412-33.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) Apelantes: EDUARDO SOUSA MENDES, ROGERIO GOMES TAVARES, BRYAN CRISTIAN VIEIRA DA SILVA Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS D E S P A C H O Vistos etc. Tendo em vista a apresentação das razões recursais em relação ao acusado BRYAN CRISTIAN VIEIRA DA SILVA (ID 62669507), cumpra-se a parte final do despacho anterior (ID 59927214), com o encaminhamento dos autos, sucessivamente, à douta Promotoria de Justiça e à ilustrada Procuradoria de Justiça, para o oferecimento das contrarrazões ao apelo defensivo e para a produção do parecer ministerial. Feito isso, voltem-me conclusos os autos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 19 de agosto de 2024. Desembargador J. J. Costa Carvalho Relator